Tribunal: TCU
Processo: 003.729/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8859/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o e 5o do RI/TCU, no Acórdão 2100/2010-TCU-Plenário , na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legal e determinar o registro do ato de concessão de aposentadoria de Marcia Aparecida Von Borell Cardoso (44816/2020, peça 7); excluir por duplicidade os atos de aposentadoria de Jorge Fernando Rabelo Moreira Rega (45804/2020, peça 8), Maria Celeste Mota da Silva (12304/2020, peça 3), Antônio Carlos Miguez (31690/2020, peça 6) e Getúlio de Souza Cabral (23748/2020, peça 5); e considerar prejudicado, por perda de objeto, ante o falecimento dos interessados, o exame de mérito dos atos de aposentadoria de Ruben Araújo de Mattos (78635/2020, peça 10), Juarez Abrahão (58032/2020, peça 9) e Antônio Francisco Fernandes (13919/2020, peça 4). 1. Processo TC- Processo 003.729/2021-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antônio Carlos Miguez (XXX.794.227-XX); Antônio Francisco Fernandes (XXX.072.317-XX); Getúlio de Souza Cabral (XXX.931.107-XX); Jorge Fernando Rabelo Moreira Rega (XXX.696.467-XX); Juarez Abrahão (XXX.609.917-XX); Marcia Aparecida Von Borell Cardoso (XXX.052.757-XX); Maria Celeste Mota da Silva (XXX.842.807-XX); Ruben Araújo de Mattos (XXX.859.127-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.